Tribunal: STF
Processo: RE 1295283
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE FÍSICO RADIAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. INSALUBRIDADE CONSTATADA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    I.Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria especial. Alega a apelante que foi comprovado o preenchimento dos requisitos legais e regulamentados exigidos para tanto. 
    II. O referido benefício tem natureza extraordinária e objetiva compensar o trabalho dos segurados que são expostos a agentes físicos, químicos e biológicos, ou uma combinação destes, acima dos limites de tolerância aceitos, o que se presume produzir perda de integridade física e mental em ritmo acelerado, diminuindo-lhe inclusive, a expectativa de vida útil. 
    III. No que concerne a comprovação da atividade insalubre, tem-se que até a edição da Lei 9.032/95 (29.4.95) era suficiente o exercício de atividade considerada como insalubre ou perigosa. A partir da Lei 9.032/95, com a edição do Decreto 2.172/97 (05.03.97) até a Lei 9.711/98 (28.05.98), passou-se a exigir que a atividade fosse exercida com efetiva exposição a agentes nocivos. Antes, tal comprovação era feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, posteriormente, com apresentação de laudo técnico. 
    IV. No caso em tela, note-se que a demandante, que exercia função de auxiliar de enfermagem, comprovou a insalubridade do labor durante os períodos de 01/04/1985 a 28/02/1990, 01/08/1990 a 07/03/1997 e 02/051998 a 09/08/2013, tanto por presunção legal decorrente da exposição ao agente físico radiação (radiações ionizantes), de acordo com o Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4., como por apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP (identificadores 4058202.168368 e ) 4058202.168369) e de relatórios de doses de radiação. O PPP evidencia a exposição de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, ao agente físico radiação (radiações ionizantes), previsto no Decreto nº 2.172/97, anexo IV, código 2.0.3. e na portaria NR-15, Anexo 07, do Ministério do Trabalho e Emprego. (Precedente: PROCESSO: 00092951520124058100, AC563141/CE, DESEMBARGADORA FEDERAL CÍNTIA MENEZES BRUNETTA (CONVOCADA), Segunda Turma, JULGAMENTO: 16/12/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 19/12/2014 - Página 259). 
    V. Em relação à atenuação do risco do agente nocivo, o PPP supramencionado indica, no item 15.7, que o EPI foi ineficaz em inibir a insalubridade a que ficou submetida a autora, não se aplicando o entendimento assentado pelo STF no julgamento do ARE 664335-SC, que anota: " na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual -EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria ". (PROCESSO: 00017306120124058500, REO555514/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 04/08/2015). 
    VI. Comprovado o labor sob condições especiais pelo período necessário previsto em lei, deve ser reconhecido à parte autora o direto à aposentadoria especial.
     VII. Quanto ao termo inicial do benefício, entende-se que este deve ser fixado a partir da data do ajuizamento da ação ou do requerimento administrativo, se houver. No caso, fixa-se o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, ou seja, em 09.08.2013 (id. 4058202.168353). 
    VIII. Conforme entendimento desta Segunda Turma Julgadora, deve-se aplicar, sobre as parcelas devidas, a atualização prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (Lei n° 9.494/97, art. 1°-F, dada pela Medida Provisória n° 2.180-35, 2001). 
    IX. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. 
    X. Apelação provida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação dos artigos 102 e 195, § 5º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Inicialmente, verifica-se que a única matéria suscitada no recurso extraordinário refere-se aos critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária.
    Com efeito, conforme requerimento expressamente formulado pelo recorrente, “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária e dos juros moratórios, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11.960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão”.
    Entretanto, verifica-se que o Vice-Presidente da Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, na decisão proferida em 14 de dezembro de 2019, por entender que o acórdão atacado está em consonância com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral, pelo que descabe o reexame da questão por este Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, a referida decisão somente seria impugnável por agravo interno, conforme previsão expressa do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nada mais havendo para ser decidido, não conheço do recurso e determino a baixa dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente